Tribunal: STJ
Processo: 1524673-20.2023.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945339 - SP(2025/0187030-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: OTAVIO JEFFERSON BEZERRA SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: MARIA STELA MUNIZ MOREIRA - SP110593
MARINA EGIDIO PEDROSO - SP096793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADA ADEQUADAMENTE.
SÚMULA 284/STF
1. No caso, a decisão agravada está calcada na incidência da
por deficiência de fundamentação do recurso especial,
Súmula 284/STF,
consubstanciada na ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei
federal supostamente violados ou daqueles objeto de dissídio interpretativo.
2. A parte agravante, no entanto, não impugnou a exigência de indicação
clara e específica dos dispositivos de lei federal tidos por violados e a
demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes legais e regimentais
que justificaram a incidência da Súmula 284/STF.
3. É o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54768909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5be3bce4-00b4-4184-800a-0eff1b8174fc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945339 - SP (2025/0187030-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: OTAVIO JEFFERSON BEZERRA SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: MARIA STELA MUNIZ MOREIRA - SP110593

MARINA EGIDIO PEDROSO - SP096793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADA ADEQUADAMENTE.
SÚMULA 284/STF
1. No caso, a decisão agravada está calcada na incidência da
por deficiência de fundamentação do recurso especial,
Súmula 284/STF,
consubstanciada na ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei
federal supostamente violados ou daqueles objeto de dissídio interpretativo.
2. A parte agravante, no entanto, não impugnou a exigência de indicação
clara e específica dos dispositivos de lei federal tidos por violados e a
demonstração do dissídio jurisprudencial nos moldes legais e regimentais que
justificaram a incidência da Súmula 284/STF.
3. É o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OTAVIO JEFFERSON BEZERRA
SANTOS FILHO contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente desta
Corte que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 359/360).
Nas razões, a defesa afirma o cabimento do agravo com fundamento no
do Código de Processo Civil, por se insurgir contra a decisão monocrática que
art. 1.021
(fl. 366).
negou seguimento ao agravo em recurso especial
Argumenta a tempestividade do agravo, indicando a intimação em
e
24/6/2025
o protocolo dentro do prazo legal, que menciona como estabelecido no
do
art. 1.060
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53185100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/12/2025 11:34:51
Código de Controle do Documento: c429a3ba-098d-4dd1-a7f7-1193132f6fad

Sustenta que o recurso especial expôs de forma clara e precisa seu
inconformismo quanto à dosimetria da pena, porque não foram consideradas as
atenuantes que elenca – confissão, primariedade, residência fixa, vínculos empregatícios
e curso universitário –, razão pela qual não se aplicaria a Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Defende que a decisão agravada produz efeitos gravosos e irreversíveis,
impondo-se a atuação deste Tribunal para evitar injustiças.
Pugna pela reforma da decisão monocrática para a diminuição da pena e
fixação de regime aberto; subsidiariamente, requer a reconsideração da decisão pelo
Relator, nos termos do
II, do Código de Processo Civil (fls. 265/368).
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o
o
art. 3
do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada na incidência da Súmula 284/STF,
por deficiência de fundamentação do recurso especial, consubstanciada na ausência de
indicação precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou daqueles
objeto de dissídio interpretativo.
A parte agravante, no entanto, não impugnou a exigência de indicação clara e
específica dos dispositivos de lei federal tidos por violados e a demonstração do dissídio
jurisprudencial nos moldes legais e regimentais que justificaram a incidência da
Súmula 284/STF.
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Documento eletrônico VDA53185100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/12/2025 11:34:51
Código de Controle do Documento: c429a3ba-098d-4dd1-a7f7-1193132f6fad

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53185100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/12/2025 11:34:51
Código de Controle do Documento: c429a3ba-098d-4dd1-a7f7-1193132f6fad

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.945.339 / SP
Número Registro: 2025/0187030-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15246732020238260602
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OTAVIO JEFFERSON BEZERRA SANTOS FILHO
ADVOGADOS : MARIA STELA MUNIZ MOREIRA - SP110593
MARINA EGIDIO PEDROSO - SP096793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OTAVIO JEFFERSON BEZERRA SANTOS FILHO
ADVOGADOS : MARIA STELA MUNIZ MOREIRA - SP110593
MARINA EGIDIO PEDROSO - SP096793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54685998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:56
Código de Controle do Documento: b372c2ff-69fc-4464-a765-a3a67241528e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:56
Código de Controle do Documento: b372c2ff-69fc-4464-a765-a3a67241528e